Tribunal: TJMT
Processo: 1001728-08.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001728-08.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TAYANA RAPHAELLA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 977.256.412-20 (RECORRIDO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), LE INFANCE CONFECCAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 32.467.742/0001-18 (RECORRENTE), GUILHERME CORREA DA FROTA - CPF: 132.436.057-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001728-08.2023.8.11.0055

Polo Ativo

LE INFANCE CONFECCAO E COMERCIO LTDA

Polo Passivo

TAYANA RAPHAELLA BARBOSA DE SOUZA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO PRODUTO. VESTIDO DE FESTA ENTREGUE COM 2 (DUAS) HORAS DE ANTECEDÊNCIA DO EVENTO. PEDIDO REALIZADO 6 (SEIS) MESES ANTES DO EVENTO. REPERCUSSÕES SUFICIENTES A ADENTRAR NA ESFERA DO DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Sentença de parcial procedência que condenou a empresa recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização danos morais.

2.

Intuito recursal é o julgamento de improcedência dos pedidos e, de forma alternativa, a redução do
quantum.

3.

Descumprimento contratual. Contrato tendo como objeto a confecção de vestido para a festa de um ano da filha, firmado com 6 (seis) meses de antecedência do evento, pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

4.

Entrega do produto somente 2 (duas) horas antes do evento, sendo necessário deslocamento de terceiros para que a recorrida tivesse acesso ao produto, entregue no aeroporto de cidade diversa.

5.

Repercussões suficientes a amparar o pleito de indenização por danos morais, forte a adentar na esfera da personalidade (CDC, art. 14).

6.

Quantum
fixado dentro do critério da razoabilidade.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024